Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-49.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002950-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 496.332.521-72 (APELANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO - CPF: 384.243.041-87 (ADVOGADO), MAYLZA RAMOS SOARES (APELADO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), MAILSA RAMOS SOARES - CPF: 569.634.401-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO.

AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA.
JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou improcedente o pedido de imissão na posse do
Lote no 02, Quadra no 66, do Loteamento Jardim Paula II
,
situado em Várzea Grande.

II. Questão em discussão

Examina-se se o domínio formal do apelante, reconhecido por registro imobiliário, é suficiente para ensejar o direito de reaver a posse do bem,
a despeito da posse mansa e antiga da apelada
, e se a existência de
ação de usucapião
conexa, com sentença confirmada em segundo grau,
influencia o julgamento da presente lide
.

III. Razões de decidir

(i)
A procedência da ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil;
(ii)
Embora comprovada a titularidade dominial mediante registro, não se verifica a posse injusta, tendo em vista que a apelada exerce a posse há mais de quinze anos, de forma mansa, pacífica e de boa-fé;
(iii)
A confirmação da sentença de usucapião, ainda que pendente de trânsito em julgado, inviabiliza decisão conflitante, pois representa o reconhecimento judicial da posse qualificada e da boa-fé da apelada, obstando a reintegração pretendida pelo autor.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de posse injusta, somada ao exercício contínuo, público e de boa-fé da posse pela parte ré, impede a procedência da ação reivindicatória, ainda que o autor detenha título dominial formal.” 2.“A confirmação em segundo grau de sentença que reconhece a usucapião sobre o mesmo imóvel configura prejudicialidade externa qualificada, obstando decisão conflitante e impondo a manutenção da improcedência da ação reivindicatória.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Etevaldo Sebastião da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação reivindicatória de posse, ajuizada em face de
Maylza Ramos Soares,
que julgou improcedente o pedido inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10 % sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformado, o apelante interpôs recurso, reiterando o argumento suscitado na instância de origem que o domínio restou devidamente comprovado por escritura registrada, atendendo ao art. 1.245 do Código Civil, e que a apelada jamais teve justo título para ocupação do bem, limitando-se a apresentar um recibo de pagamento de valor irrisório, sem eficácia translativa, tampouco registro, incapaz de legitimar posse
ad usucapionem.

Alegou, ainda, ausência de
animus domini
, uma vez que imagens de satélite de 2007 a 2018 comprovam a inexistência de construções, sendo as benfeitorias realizadas somente em 2018, após ciência da demanda.

Ressaltou, também, que a posse não foi pacífica, pois houve oposição da imobiliária vendedora entre 2009 e 2010, que retirou alicerce erguido pela apelada, e que a própria ocupante confessou não ter arcado com tributos do imóvel.

Argumentou, ademais, que a prova testemunhal foi contraditada por elementos documentais consistentes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a ação reivindicatória, determinando sua imissão na posse do imóvel, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como a concessão da justiça gratuita.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 314587908),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se, na origem, de ação reivindicatória de posse proposta por Etevaldo Sebastião da Silva em face de Maylsa Ramos Soares, objetivando a posse do imóvel urbano situado na Rua General José de Campos Neves, Quadra 66, Lote 02, Bairro Jardim Paula II, no município de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que o autor alega que adquiriu o imóvel da empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia, tendo formalizado a escritura pública e registrado o título perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Argumentou que imagens de satélite mostravam o terreno desocupado até 2012 e que a ocupação se deu de forma precária e injusta, inclusive sem pagamento de tributo.

Na contestação, a ré Mailza Ramos Soares sustentou que adquiriu o imóvel em 2007, mediante autorização da própria imobiliária vendedora, e desde então exerce posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, realizando limpeza, construção de muro, plantio de árvores e, posteriormente, edificando sua residência, onde vive com a família.

Cinge-se que decorrida a marcha processual e encerrada a instrução do processo, o juiz
a quo
,
julgou improcedente o pedido
, sob o fundamento de que, não obstante o autor tenha comprovado o domínio formal do imóvel,
não restou caracterizada a posse injusta da requerida
, porquanto esta exerce a posse
mansa, pacífica, contínua e de boa-fé
sobre o bem desde o ano de 2007.

Inconformado, recorre o autor.

Feitas estas considerações, passo a análise do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, dos requisitos ensejadores da procedência da
ação reivindicatória
relativamente ao
Lote no 02 da Quadra no 66, do Loteamento Jardim Paula II
,
situado no município de Várzea Grande/MT.

A
ação reivindicatória
, de natureza real e fundada no direito de sequela, encontra amparo no art.
1.228 do Código Civil
, segundo o qual: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.”

Da norma extrai-se que a
procedência da ação reivindicatória
depende da comprovação
conjunta
de três requisitos:

(i)

o domínio do autor sobre a coisa;

(ii)

a individualização precisa do bem reivindicado;

(iii)

e a posse injusta exercida pelo réu.

No caso em pauta, os dois primeiros requisitos encontram-se incontroversos — o autor detém escritura pública e registro imobiliário válidos e o bem está devidamente individualizado.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao
terceiro requisito
: se a posse exercida pela ré-apelada pode ser tida como
injusta
, a justificar o acolhimento da pretensão reivindicatória.

A instrução processual, contudo, demonstrou o contrário. As testemunhas ouvidas — Jonas Rosa, Dorgival e Juvenil Machado da Silva — foram uníssonas ao afirmar que a Sra.
Maylsa Ramos Soares
exerce a posse do imóvel há mais de quinze anos, de forma
ininterrupta, ostensiva e sem oposição
, tendo ali edificado residência e realizado benfeitorias. Asseveraram que a ré tomou posse do imóvel, à época um terreno, nos idos de 2007/2008,

adquirido por meio de contrato de compra e venda da Sra., no local realizando inicialmente plantações de hortaliças, e, posteriormente, vindo edificar uma casa onde fixou residência até os dias atuais.

Consta ainda dos autos, o
termo de transferência de titularidade

do imóvel emitido pela
Imobiliária Nossa Senhora da Guia Ltda
.
, datado de abril de 2007, documento que, embora ineficaz para transferência da propriedade,
c
onfere aparência legítima à aquisição e revela boa-fé

na ocupação do bem.

Sob o prisma jurídico, tal documento consubstancia
justo título
na acepção do art. 1.242 do Código Civil, pois é suficiente para conduzir o possuidor à crença legítima de estar adquirindo o imóvel de forma regular.

A boa-fé da apelada também se presume (art.
1.201
do Código Civil) e foi corroborada pelas provas coligidas, demonstrando a ausência de qualquer clandestinidade, violência ou precariedade na ocupação.

Assim, não se pode qualificar a posse como “injusta” — termo que, nos termos do art.
1.200
do Código Civil, somente se aplica àquela que é exercida “de forma violenta, clandestina ou precária”.

É de se destacar, ademais, que o mesmo imóvel é objeto da
ação de Usucapião Ordinária n.o 1003333-27.2018.8.11.0002
, ajuizada pela ora apelada
Maylsa Ramos Soares e Israel Soares da Silva
, na qual foi
reconhecida judicialmente, em primeiro grau, a aquisição da propriedade por usucapião
.

Ressalte-se que, embora não tenham sido julgadas em conjunto as demandas — não obstante seja inegável a existência de conexão e de prejudicialidade entre elas —, a mencionada decisão reconheceu expressamente que a posse exercida pela apelada teve início em 2007, sendo mansa, pacífica, contínua, com justo título e de boa-fé. Por essa razão, foi reconhecido o domínio por usucapião ordinária, com a devida determinação de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, decisão esta expressamente ratificada por este Egrégio Colegiado no julgamento do respectivo recurso de apelação.

Essa circunstância fático-jurídica — a confirmação, em segundo grau, da sentença de usucapião, ainda que pendente de trânsito em julgado — projeta efeitos jurídicos relevantes, pois representa o reconhecimento judicial da posse qualificada e da boa-fé da apelada, o que inviabiliza qualquer conclusão em sentido oposto nesta demanda.

Desse modo, tendo sido confirmada, em sede recursal, a sentença de procedência do pedido de usucapião em favor da apelada — ainda que sem trânsito em julgado —, a pretensão reivindicatória revela-se desprovida de viabilidade prática. Isso porque a posse da parte contrária é qualificada por justo título e boa-fé, de modo que a improcedência da presente ação reivindicatória impõe-se não apenas pela ausência de posse injusta, mas também porque o imóvel reivindicado já se encontra abarcado por decisão judicial que reconheceu a aquisição originária da propriedade em favor da apelada.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos legais para o acolhimento dos pedidos de demarcação e reivindicação da área litigiosa; e (ii) estabelecer se os Apelados adquiriram o domínio da área por usucapião extraordinária.

III. razões de decidir

3. A ação demarcatória exige a demonstração técnica e inequívoca da imprecisão limítrofe do imóvel, mediante planta, memorial descritivo ou perícia, o que não foi comprovado no caso, tornando inviável o acolhimento do pedido de demarcação.

4. A ação reivindicatória requer a demonstração do domínio formal e da posse injusta do réu, caracterizada pela ocupação sem justo título e mediante oposição à restituição, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

5.
Está comprovado nos autos que a ocupação da área pelos Apelados se iniciou com autorização verbal do falecido proprietário, sendo exercida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini por prazo superior a 15 anos, incluindo o período de tramitação da ação, configurando aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. 6. A mera oposição formalizada no ano de 2013 não descaracteriza a posse prolongada e ininterrupta exercida desde, ao menos, o ano de 2008, sendo aplicável o entendimento de que o prazo aquisitivo pode ser completado no curso da ação
.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A procedência da ação demarcatória exige a delimitação técnica da linha divisória do imóvel mediante prova concreta e inequívoca.
2. A ação reivindicatória demanda a comprovação do domínio formal e da posse injusta exercida pelo réu, o que não restou demonstrado no caso.
3. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige o exercício da posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini e pelo prazo legal, independentemente de justo título e boa-fé, sendo possível o cômputo do prazo durante o curso da ação judicial.”
(RAC n.

0015853-09.2013.8.11.0003,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025).

Nesse sentido, já decidi:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE. “ANIMUS DOMINI” POR MAIS DE 20 ANOS. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela ré pode ser reconhecida como usucapião extraordinária qualificada, afastando a posse injusta e, por consequência, a procedência da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

A usucapião extraordinária qualificada exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo de 15 anos ou 10 anos se comprovada moradia habitual. A ré reside no imóvel desde 1998, como única moradia, sem oposição efetiva por mais de 22 anos, possuindo documentos que comprovam o pagamento de tributos e sua vinculação com a municipalidade. (...)

A jurisprudência admite a transmutação da posse, apta a fundamentar usucapião extraordinária, afastando o requisito da posse injusta da ação reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A hipoteca sobre o imóvel não impede o reconhecimento da usucapião, por se tratar de forma originária de aquisição da propriedade. 2.
Reconhecida a usucapião extraordinária, em ação conexa, afasta-se a posse injusta, inviabilizando a procedência da ação reivindicatória
."
(RAC n.

1008391-83.2021.8.11.0041, minha relatoria. 3a Câm. Dir. Privado, J. 10.08.25 - negritei).

Nesse cenário, considerando que a apelada demonstrou a existência de posse legítima, pública e de boa-fé, respaldada em justo título e reconhecida judicialmente na ação de usucapião conexa, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025